Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM. SUPERLOTAÇÃO (OVERBOOKING) NO HOTEL CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores com o objetivo de majorar a condenação em danos morais e materiais fixada pela 1a Instância.
2. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. As razões recursais guardam relação lógica com a sentença e trazerem argumentos fáticos e jurídicos em face da condenação. Preliminar rejeitada.
3. No caso, os autores/recorrentes efetuaram reservas de hospedagem junto a recorrida, na cidade de São Paulo, entre os dias 24 e 27 de maio de 2019, a fim de levarem a sobrinha ao show da banda sul-coreana BTS. Ocorre que a anfitriã da primeira reserva procedeu ao seu cancelamento em razão de uma proposta de aluguel do imóvel por seis meses. Ante o cancelamento, a anfitriã auxiliou os autores na localização de uma nova acomodação indicando o imóvel de um amigo. Entretanto, após reservarem a nova hospedagem, os autores foram novamente foram surpreendidos com o cancelamento da reserva sem qualquer motivo aparente. Contam que, mesmo com todas essas dificuldades, procederam a uma terceira reserva. Porém, ao chegarem ao imóvel no dia 24, foram informados que ele se encontrava indisponível, porquanto havia sido alugado pela recorrida mais de uma vez para o mesmo período (overbooking).
4. Diante das circunstâncias, tiveram que buscar uma outra hospedagem - que custou R$ 1.593,15. Narram, ainda, que a ré estornou o valor de R$ 810,62, referente à hospedagem cancelada de última hora, e concedeu mais R$ 379,06 como compensação a ser utilizada na reserva dessa nova hospedagem.
5. O cálculo do valor dos danos materiais segue o seguinte raciocínio: o valor pago pelo hotel contratado de forma emergencial (R$ 1.593,15), descontando o reembolso (R$ 810,62) e o valor concedido pela recorrida a título de compensação (R$ 379,06). Totalizando, assim, o quantum de R$ 396,97 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).
6. Cabe ressaltar que o valor de R$ 810,62, que foi reembolsado, seria invariavelmente gasto pelos autores na terceira reserva. Portanto, imprescindível descontar tal valor no cálculo dos danos materiais, de forma a retratar a real diferença entre os preços do apartamento locado com antecedência, e posteriormente cancelado, e o hotel que fora efetivamente utilizado pelos autores. Desconsiderar tal valor seria o mesmo que impor à requerida o pagamento integral da hospedagem dos autores, o que configuraria enriquecimento sem causa, já que o aborrecimento vivenciado pelos autores foi considerado no arbitramento dos danos morais.
7. Por fim, quanto ao pedido de majoração do valor de R$ 2.000,00 para cada autor, fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei no 9.099/95.